Tribunal: CARF
Processo: 35166.001105/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001105/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.775 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ANTONIO XERFAN CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001105/2006-71
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001105/2006-71

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (Debcad 35.909.466-0), lavrado em 4/9/06
contra a empresa em epígrafe, relativo ao lançamento de multa por ter a empresa deixado de
prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, bem como esclarecimentos necessários à Fiscalização, nos termos da
Lei 8.212/91, art. 32, III, c/c Lei 10.666/03, art. 8o (CFL 35).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 14/15), no curso da ação fiscal
o contribuinte deixou de apresentar todas as alterações ocorridas no contrato social da empresa,
as folhas de pagamento em arquivo digital e a contabilidade em meio digital.
Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 16), ocorreu circunstância
agravante por reincidência genérica, sendo o valor básico da multa duplicado (R$ 11.569,42 x 2).
Em impugnação de fls. 27/30, a empresa alega que atendeu a todas as solicitações
da fiscalização, tendo esta agindo de má-fé e lavrado o presente auto de infração. Afirma que a
não apresentação dos documentos em meio digital pode ser suprida por meio físico. Contesta a
multa aplicada, alegando ser excessiva.
Foi proferido o Acórdão 03-29.048 - 5a Turma da DRJ/BSA, fls. 69/73, de
27/1/09, que julgou procedente o lançamento.
Cientificado do Acórdão em 18/2/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 75), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/3/09, fls. 76/7, no qual repete os argumentos de
defesa:
Alega que atendeu a todas as solicitações da fiscalização, tendo esta agido de má-
fé e lavrado o presente auto de infração. Afirma que a não apresentação dos documentos em
meio digital pode ser suprida por meio físico.
Contesta a multa aplicada, alegando ser excessiva, que deveria ter observado os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Requer seja declarado improcedente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O sujeito passivo foi autuado por descumprimento de obrigação acessória prevista
na Lei 8.212/91, na redação vigente à época:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001105/2006-71

mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Não há como ser acolhida a alegação de que apresentou todos os documentos,
conforme suficientemente esclarecido pela DRJ:
Os documentos disponibilizados junto à defesa da NFLD n° 35.909.463-5, anexados aos
autos, tratam de cópias de folhas de pagamento, estando as mesmas ilegíveis e cópias de
algumas folhas do Livro de Registro de Empregados, documentos esses que não servem
para elidir a infração concernente a esta autuação,
Assim, deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração ao dispositivo legal
previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III e na Lei n° 10.666, de 08/05/2003,
art. 8°, combinados com o art. 225, III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de
09/06/2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, a partir de 09/05/2003, conforme discriminado no Relatório
Fiscal da Malta Aplicada.
Diante do crescente volume de dados a serem analisados pelo auditor-fiscal, demanda-
se, cada vez mais ,a utilização de ferramentas de auditoria digital, de modo a otimizar,
os resultados da ação fiscal em termos de tempo, eficiência e qualidade.
Desse modo, a Lei no 10.666, de 08/05/2003, art. 8o, veio determinar que “A empresa
que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e
atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e conservar,
devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou
assemelhado, durante 10 anos, à disposição da fiscalização.”
Sendo que a Instrução Normativa MPS/SRP No 3/2005, seguindo o determinado pelo
inciso III, do artigo 32 da Lei 8.212/91, disciplinou que compete ao Órgão fiscalizante
estabelecer a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais de que trata a Lei n° 10;666/03, verbis:
Art. 63. Compete à SRP estabelecer a forma de apresentação, a documentação de
acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais de que trata o art.
61.
Tais requisitos foram normatizados pela Portaria INSS/DIREP n° 42, de 24/06/2003,
com as alterações da Portaria INSS/DIREP n° 07, de 20/01/2004 e pelo Manual
Normativo de Arquivos Digitais e MANAD - aprovada pela IN MPS/SRP n° 12, de
20/O6/2006.
Destarte, cabe ao auditor-fiscal lavrar o respectivo auto-de-infração nas hipóteses de não
apresentação de informações em meio digital, apresentação parcial, apresentação fora
do .leiaute exigível à época da ocorrência dos fatos geradores e apresentação de
informações em meio digital não condizentes com a realidade.
Sendo assim, correto o acórdão recorrido e acrescenta-se que, ao contrário do que
alega o recorrente, os documentos em meio papel não suprem a obrigação de apresentação em
meio digital.
Também não há como ser acolhido o argumento de que o valor da multa é
excessivo, sendo desproporcional e irrazoável. A multa foi calculada conforme determina a lei.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001105/2006-71

seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital